Tribunal: TJSP
Processo: 1000227-04.2018.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal. Honorários advocatícios. Alegada contradição quanto aos parâmetros empregados na base de cálculo da verba honorária. Inocorrência. Critérios atinentes ao proveito econômico e ao valor da causa que não se revestem de caráter absoluto. Noção de que os honorários constituem verdadeira exação estatal, cuja fixação, por isso, deve observar, sobretudo, os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal. Honorários advocatícios. Alegada contradição quanto aos parâmetros empregados na base de cálculo da verba honorária. Inocorrência. Critérios atinentes ao proveito econômico e ao valor da causa que não se revestem de caráter absoluto. Noção de que os honorários constituem verdadeira exação estatal, cuja fixação, por isso, deve observar, sobretudo, os critérios do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil, a fim de não incorrer em excessos. Quantia arbitrada que não representa valor aviltante ou desproporcional às peculiaridades da causa. Embargos rejeitados.